Tribunal: CARF
Processo: 10314.722545/2016-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.722545/2016-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.858 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MAGNETI MARELLI COFAP FABRICADORA DE PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora se manifeste, conclusivamente, sobre
a adequação dos bens e serviços apontados pelo contribuinte como insumos, tendo-se em conta o
conceito fixado no REsp no 1.221.170/PR, na Nota SEI/PGFN no 63/2018 e no Parecer Cosit no
5, bem como se manifeste sobre o suposto direito dos créditos alegados pela contribuinte. Ao
final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo, podendo-se, se necessário, intimar
o contribuinte para apresentar documentos e esclarecimentos adicionais. Após a manifestação do
Recorrente acerca dos resultados da diligência, os autos devem retorna a este colegiado para
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator e Vice-presidente.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Antônio
Borges (suplente convocado) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte, em face da decisão
DRJ, que assim relatou:
Trata-se de impugnação interposta contra os Autos de Infração (AI) lavrados para a
constituição das contribuições ao PIS/Pasep e COFINS, tributadas na sistemática não
cumulativa, incidentes sobre operações tributadas no mercado interno e efetuadas no
ano calendário de 2012.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado assim constando da
ementa de julgamento:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10314.722545/2016-66
Fl. 3536
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.858 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722545/2016-66

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2012
a 31/12/2012 REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GERAÇÃO DE CRÉDITOS.
GASTOS NÃO CONSIDERADOS COMO INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE. Não
geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com bens e serviços que
não se enquadram no conceito de insumo definido na legislação. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012 REGIME DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
GERAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
GASTOS
NÃO
CONSIDERADOS COMO INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE. Não geram créditos no
regime da não cumulatividade os dispêndios com bens e serviços que não se enquadram
no conceito de insumo definido na legislação

Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os mesmo
argumentos de defesa.

É o relatório.
VOTO
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Inicialmente é de trazer a baila que o presente feito discute o conceito de insumo
do PIS/COFINS, o Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo assim delineou o tema,
vejamos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA
PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE
TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL
DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de
insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente
desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
Fl. 3537
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.858 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722545/2016-66

combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Ademais a mais, também proferido o parecer COSIT no. 5/18:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.Ementa.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.Conforme estabelecido pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de
insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços pela pessoa jurídica.Consoante a tese acordada na decisão judicial
em comento:a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:a.1) “constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”;a.2) “ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;b) já o critério da
relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja”:b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;b.2) “por
imposição legal”.Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei
no10.833, de 2003, art. 3o, inciso II.
(Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1, página 194)
Ainda, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assim sentou:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Tese definida em
sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de contestar e
recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria
PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014.
Contudo, da leitura do relatório, percebe-se que a análise da DRJ se pautou pelo
conceito restrito de insumo, que não pode ser aceito por esse Colegiado, urgindo a necessidade
de averiguação da documentação juntada pela Recorrente ao longo do contencioso sob a ótica
pacificada do conceito de insumos do PIS/COFINS.
Fl. 3538
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.858 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722545/2016-66

Deve-se converter o julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora se
manifeste, conclusivamente, sobre a adequação dos bens e serviços apontados pelo contribuinte
como insumos, tendo-se em conta o conceito fixado no REsp no 1.221.170/PR, na Nota
SEI/PGFN no 63/2018 e no Parecer Cosit no 5, bem como se manifeste sobre o suposto direito
dos créditos alegados pela contribuinte. Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório
conclusivo, podendo-se, se necessário, intimar o contribuinte para apresentar documentos e
esclarecimentos adicionais. Após a manifestação do Recorrente acerca dos resultados da
diligência, os autos devem retornar a este colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

Fl. 3539
DF CARF MF
Original